Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-37.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INFILTRAÇÃO EM APARTAMENTO. DEVER DE REPARAÇÃO E PINTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MERO DISSABOR ULTRAPASSADO. VALOR ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para determinar que ela promova os reparos necessários na residência da autora a fim de resolver o problema da infiltração e a correção da pintura no local, além de condená-la a pagar à requerente, a título de indenização por danos morais, a quantia R$ 4.500,00. Nas suas razões recursais, alega a incompetência deste juizado, a necessidade de prova pericial e o cerceamento de defesa. Também discorre sobre a ilegitimidade passiva e, no mérito, aponta que não tem responsabilidade pelas infiltrações ocorridas na unidade da recorrida. Também combate os danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50269073). Custas e preparo recolhidos (ID 50269074 a 50269077). Contrarrazões apresentadas, com pedido liminar de majoração dos danos morais e pedido para que sejam estipulados honorários sobre o valor da causa (ID 50269081).
3. Inicialmente, cabe ressaltar que a peça processual das contrarrazões não é o meio hábil para pedidos processuais, servindo única e exclusivamente para rebater as teses apresentas em sede recursal. Caso desejasse a parte realizar pedido e alterar o decidido na sentença, deveria ter interposto recurso inominado e apresentado todos os pressupostos processuais para tal.
4. Preliminar de incompetência dos juizados especiais, da necessidade de prova pericial e do cerceamento de defesa. O ponto controvertido da lide, se houve falha na prestação do serviço, pode ser suficientemente enfrentado com as provas documentais existentes nos autos. Ainda, não há que se falar em cerceamento de defesa quando preenchidos todos os requisitos do devido processo legal. Preliminares afastadas.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pela parte autora na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
8. A autora afirma que ocupa um apartamento entregue pela construtora ré desde novembro de 2018 (ID 50268421) e que ele se encontra com diversas infiltrações (ID 50268422), que estão lhe ocasionando problemas de saúde (ID 50268424) e prejuízos materiais.
9. Pelo que se tem nos autos, a própria recorrente iria reparar o apartamento da parte autora (ID 50269060), mas não o fez. Ademais, consoante o manual do proprietário, a garantia é de cinco anos para impermeabilização (ID 50268448 – página 18), o que garante cobertura à autora. A despeito da alegação do requerido de que competia ao condomínio a manutenção da fachada, fato é que o apartamento da recorrida apresentou diversos pontos de infiltração e consequente aparecimento de mofo, bem como que a recorrente procedeu ao reparo da manutenção da fachada ( ID 50268443).
10. Portanto, diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, correta a sentença que determinou os reparos necessários na residência da autora a fim de resolver o problema da infiltração e a correção da pintura no local.
11. Por fim, o dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
12. No caso, o aborrecimento sofrido pela autora ultrapassa o mero dissabor e justifica a reparação pretendida. Sofre a autora em sua saúde física e psicológica.
13. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção.
14. O valor arbitrado pelo juízo de origem leva em consideração os fatores acima narrados, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo a sentença ser mantida.
15. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
16. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.